Tribunal: TJMT
Processo: 1032105-67.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032105-67.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ALEXANDRA VIEIRA QUEIROZ NOVAES - CPF: 011.724.571-23 (RECORRIDO), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1032105-67.2024.8.11.0041
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante:
ALEXANDRA VIEIRA QUEIROZ NOVAES
.

Embargado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, fixou honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, embora a decisão não contivesse condenação pecuniária, mas apenas a declaração de nulidade do ato administrativo que suspendeu a CNH da embargante.

2.

A parte embargante sustenta contradição e pleiteou esclarecimento quanto à base de cálculo dos honorários, para que fosse consignado o valor da causa como referência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se há erro material ou contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e, em caso afirmativo, se é cabível sua correção mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão contém erro material ao indicar como base de cálculo dos honorários “o valor da condenação”, quando não houve condenação pecuniária, mas apenas declaração de nulidade de ato administrativo.

5.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, em hipóteses de ausência de condenação em quantia certa, os honorários devem incidir sobre o valor da causa.

6.

O artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, autoriza a correção de erros materiais, inclusive de ofício, sendo cabível sua correção nos presentes embargos.

7.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é legítima, pois visa apenas adequar a parte dispositiva do julgado à realidade processual verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de honorários advocatícios de sucumbência em procedimento dos Juizados Especiais, na ausência de condenação pecuniária, deve incidir sobre o valor corrigido da causa.

2.

Os erros materiais identificados na decisão podem ser corrigidos de ofício ou mediante embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes quando necessário para adequar a parte dispositiva ao fundamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, art. 1.022, incisos I e II, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Alexandra Vieira Queiroz Novaes
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração com o intuito de sanar suposta obscuridade/contradição no acórdão proferido. Sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que, embora tenha fixado o percentual de 15%, não houve condenação em quantia certa ou esclarecimento se tal percentual incide sobre o valor da causa.

Alega que o acórdão, ao final do julgamento, fixou honorários advocatícios de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação; contudo, o próprio acórdão reconhece que não houve condenação de qualquer natureza, tendo sido apenas declarada a nulidade do ato administrativo que suspendeu sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao final,
requer o saneamento da contradição mencionada, a fim de ser esclarecido que a base de cálculo dos honorários de sucumbência corresponde ao valor da causa (R$ 10.000,00), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
(CPC).

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material no voto constante do ID 284420895, especificamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. Isso se deve ao fato de que a única condenação pleiteada e julgada procedente refere-se à obrigação de fazer – declaração de nulidade do ato administrativo que suspendeu a CNH da reclamante, ora embargante –, sem qualquer imposição de condenação pecuniária.

Nesse contexto, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, as custas judiciais e os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço e acolho

os embargos de declaração opostos,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no ID 284420895, passando a constar a seguinte redação:

“Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025